Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707508-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmem Lucia de Sousa contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 115072365 do processo n. 0700325-63.2022.8.07.0010) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante contra BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 33412407), sustenta a agravante que “é latente (...) a situação de hipervulnerabildiade, uma vez que a manutenção básica de suas finanças, infelizmente, fugiu do seu controle, sendo impossível resgatar sua dignidade, reaver seu mínimo existencial e se (re)inserir nos mercados de consumo”. Pontua que “possui um salário bruto mensal na média de R$8.000,00 (oito mil reais), que, após os descontos legais de previdência e imposto de renda em conjunto com os consignados, resta líquido mensal a proporção de R$4.000,00 (quatro mil reais)”. Aduz que “metade da sua renda já se encontra comprometida somente em seu contracheque” e que “inúmeros descontos são regulamente realizados, o que a compeliu a, de forma reiterada, contrair novas dívidas, além da lista de empréstimos de bancos acostada aso autos, empréstimos com credores, pessoas físicas”. Relata, ainda, que “possui 3 (três) filhos dependentes financeiramente”. Ressalta que “o pedido de gratuidade de justiça condiz com a legislação em vigor”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. No mérito, pugna pela reforma da sentença e concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[4] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante ao requisito de probabilidade do direito vindicado, observa-se, inicialmente, que a agravante aufere renda mensal bruta, excluídos os valores pagos em a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, de R$6.000,15 (seis mil reais e quinze centavos), ou seja, inferior a 5 (cinco) salários mínimos (IDs 114886420 e 114886421), o que denota, a princípio, hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal[5], utilizada como referência por esta d. 2a Turma em casos semelhantes. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC[6]. Em análise aos autos de origem, verifica-se, inclusive, que o prazo de 15 (quinze) dias assinalado pelo Juízo de origem para o recolhimento das despesas iniciais expirou em 11/3/2022. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo no que tange ao cancelamento da distribuição da ação. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; (...) § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. [6] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.